Tribunal: TJMT
Processo: 1014023-14.2022.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014023-14.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE COLATINO FERREIRA - CPF: 333.143.659-34 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE E NÍVEL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – REQUISITOS TEMPORAIS ATENDIDOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE -
PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994

– LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - FÉRIAS – ALTERAÇÃO DO ART. 71, §4º DA LC 06/1994 -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169107378, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inaugural, nos seguintes termos:

a)

Condenar o
Município demandado na obrigação de fazer consistente no pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou os requisitos necessários para elevação de Classe e Nível, e aos que vencerem no curso do processo, dentro do quinquênio legal, com incidência de juros e correção monetária;

b)

Condenar o
Município demandado na obrigação de fazer consistente, no reconhecimento do direito do requerente em receber o pagamento no percentual de 30% sobre o vencimento base do requerente, a título de periculosidade, bem como pagamento dos valores retroativos;

c)

Condenar o
Município demandado na obrigação de fazer consistente, no reconhecimento do direito do requerente em usufruir o período aquisitivo de férias de 16/05/2020– 15/05/2021, com o pagamento em dobro;

d)

Condenar
ao pagamento da incidência da dobra dos períodos aquisitivo, não prescritos: 16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019 e 16/05/2019– 15/05/2020, com incidência de juros e correção monetária.

Por fim, determinou que os valores a serem recebidos fossem atualizados desde a data de cada inadimplemento, pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

Em argumento recursal, o recorrido alega:

a)

Vedação ao efeito cascata na progressão funcional;

b)

Base de cálculo do adicional de periculosidade;

c)

Alteração e revogação do dispositivo legal que dispunha das férias em dobro.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O autor é servidor público municipal, tendo sido aprovado no concurso público, tomando posse em 16 de maio de 1996, para o cargo de vigia, pertencente ao Grupo Ocupacional I, lotado nos quadros de carreira da Administração Pública de Tangará da Serra/MT.

Assevera que as elevações de classe e nível a que tem direito foram concedidas e acrescidas em sua ficha funcional, contudo, os acréscimos pecuniários ao vencimento base foram realizados de forma tardia e errônea.

Em síntese, pleiteia a correção do pagamento referente à progressão funcional, a mudança da base de cálculo do adicional de periculosidade e o pagamento de férias em observância à forma dobrada.

Pois bem, o artigo 33 da Lei 2.875/08 menciona que, no caso de inércia da Administração Pública, a passagem de classe será realizada de forma automática quando decorrido o interstício de 5 (cinco) anos e restar ausente a avaliação do servidor. A propósito:

Art. 33
Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme anexo V desta Lei.

No caso dos autos, não está sendo discutida a necessidade de formalização da elevação de classe ou nível da parte autora, já que tal fato já havia sido reconhecido pela Administração Pública, conforme o anexo da certidão funcional.

O cerne da questão se refere à incorporação definitiva dos acréscimos corretos e pagamento dos valores retroativos ao momento em que alcançou o tempo necessário para elevação de classe e nível.

Assim, frisa-se que não se trata de deliberação de aplicação do efeito cascata, como aludido desde a contestação pela parte reclamada, de onde, desde a inicial a parte autora traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à progressão de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei 2875/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

A vedação ao efeito cascata é a regra inscrita no artigo 12, II, “a” da Lei 2875/08:

a) A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme anexo V;

É certo que a quantia do percentual de valor de elevação de cada classe
deverá ser calculado tendo como base o valor do vencimento base do grupo ocupacional a que pertencer o servidor
, sendo que, o município ao se defender e ainda ao recorrer aponta que o servidor estaria a querer o cálculo com base no vencimento percebido (que seria o valor do vencimento base de sua categoria com o acréscimo de 10% da classe anterior), quando na verdade, a parte autora trouxe um cálculo detalhado na exordial que demonstra o contrário, com incidência da progressão sobre o vencimento base.

O cálculo juntado pela parte autora atesta a verificação dos 10% do valor do vencimento base do Grupo Ocupacional e acresce-se ao anterior valor pago de remuneração (que já tinha o acréscimo anterior), apenas isso, não ocorrendo o aludido efeito em cascata que só ocorreria acaso a base de cálculo do acréscimo dos 10% pela elevação de classe fosse calculado sobre o valor da remuneração anterior, que já tinha um outro acréscimo de 10%, o que não é o caso.

Nesse viés, o ente federativo deve se atentar ao pagamento dos valores de forma retroativa, que seria o correto, visto que é transparente a existência da diferença salarial advinda exatamente da demora em fazer o ato no prazo regular.

Além disso, merece destaque o fato de que o cálculo perseguido pela parte autora com a presente demanda corresponde exatamente ao indicado no projeto de lei 086/2022 convertido na Lei 5.721/2022 (id. 169107353).

Assim, tenho que assiste razão ao recorrido quanto à progressão funcional, merecendo ser mantida a sentença de procedência prolatada pelo juízo
a quo
no que tange ao item “a”.

A propósito, esta Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008. DIREITO. À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.
3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4.
Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – PROGRESSÃO DE CLASSE DE FORMA AUTOMÁTICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DA LEI 2875/08. Ocorrendo a inércia da municipalidade em realizar a avaliação do servidor para a elevação de classe, nos moldes legais, existe o mecanismo de proteção do art. 33 da mesma Lei 2875/08, em seu art. 33, que prevê a progressão de classe pela omissão, decorridos o interstício de 05 anos, em grau máximo previsto à espécie, que no caso é de 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte o servidor, nos moldes do art. 12, II, “a” da Lei 2875/08. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS EM CASCATA – ALEGAÇÃO INFUNDADA DA MUNICIPALIDADE. Pela análise da folha de pagamento, bem como, da tabela de cálculo, apresentada pela parte autora, não se chega à conclusão de que esta esteja apresentando cálculos em cascata, pelo contrário, apresentada a sua conta de forma escorreita, com o cálculo de cada progressão com base de acréscimo dos 10% sobre o valor do vencimento base do Grupo Operacional a que faz parte e somado ao valor que anteriormente era pago, portanto de forma correta, o que, por óbvio, gera reflexos até mesmo na implantação do RGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO MENSAL – EQUÍVOCO – VALOR DEVE SER PAGO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DO GRUPO OPERAÇÃO A QUE PERTENCER O SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 180 DA LC 06/1994. A previsão legal do art. 180 da LC 06/1994 prevê o pagamento do adicional de insalubridade que será pago em forma de adicional ao vencimento do cargo efetivo, porém, calculado sobre o vencimento base do Grupo Operacional a que fizer parte. OMISSÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SANEAMENTO DE OFÍCIO PLEO RELATOR – APLICAÇÃO INTEGRAL DO TEMA 810 DO STF. Não sendo dívida de valor tributário, como no presente caso, o índice da correção monetária será o IPCA-E a partir do momento em que ocorrer a geração da diferença salarial, com os juros de mora pelo art. 1º F da Lei 9494/97 a partir da citação válida, para os valores devidos antes da citação, porém, para os valores decorrente do curso do processo, após a citação válida, tanto o IPCA-E quando a mora do art. 1º F da Lei 9494/97 deverão incidir a partir da data em que gerada a diferença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000840-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 08/08/2022, publicado no DJE 09/08/2022).

No que se refere ao adicional de periculosidade, o Município defende a legalidade do ato apontando que o art. 180, da LC n. 006/1994, é expresso ao positivar que os servidores que trabalham em condições de periculosidade fazem jus a um adicional sobre o vencimento base. Veja-se:

Art. 185
São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem em contato permanente do servidor com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado, de acordo com normas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho.

Parágrafo único. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor o recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30%(trinta por cento) calculado sobre seu vencimento-base.

Já o conceito de vencimento base está previsto no art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, que assim dispõe:

art. 2º - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;

Assim, o cálculo de pagamento do adicional de periculosidade foi feito sobre o valor base do respectivo grupo ocupacional a que está inserido a servidora, não havendo que se falar em ilegalidade.

Nesse viés, o pagamento do adicional de periculosidade efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos está amparado na legislação municipal e tal disposição se encontra em harmonia com a Constituição Federal, art. 37, inciso X.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência da Turma Recursal acerca de tema semelhante:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO CONCEITO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR.
O VALOR DA REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL AO QUAL O SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO ESTEJA ENQUADRADO. RECURSO PROVIDO.
(Destaquei)

A teor do estatuído pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 5 (cinco) anos, contados da distribuição da ação.

De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado. (Destaquei)

Recurso provido.

(N.U 1007770-44.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2022, publicado no DJE 01/06/2022)

Existe a previsão inicial na legislação municipal de como será feita a base de cálculo, não se tendo lógica em pagar um adicional com base no vencimento do cargo como pretende o autor, sob pena de impor gasto indevido e não previsto ao município, com valores acima do que normalmente são pagos em situações idênticas em outros municípios.

De acordo com os argumentos supracitados, o item “b” merece reforma.

Por fim, deve ser analisado o pleito quanto ao recebimento das férias na sua forma dobrada.

É certo que a legislação municipal previa que, sempre que as férias fossem concedidas após o decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração seria paga em dobro, a saber:

Art. 71
O servidor fará jus a trinta dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Redação dada pela Lei Complementar nº
237
/2019) (Regulamentado pelo Decreto Mesa nº
965
/2019).

§ 4º Sempre que as férias forem concedidas após o decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração será paga em dobro. (Redação dada pela Lei Complementar nº
17
/1996).

Ocorre que tal dispositivo foi alterado/revogado pela Lei Complementar 237/2019, de 07 de fevereiro de 2019, o qual passou a constar a seguinte redação:

Art. 2º
O § 4º do artigo 71, da Lei Complementar nº
006
, de 21 de junho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"§ 4º As férias poderão ser parceladas em até três etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública."

Art. 4º
Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Observa-se que não mais subsiste no ordenamento jurídico a previsão de pagamento de férias de forma dobrada, merecendo detalhada análise o pleito inicial. Pretende a parte autora o reconhecimento do direito de usufruir o período aquisitivo de férias de 16/05/2020– 15/05/2021, com pagamento em dobro.

Além disso, requereu o pagamento da dobra os períodos aquisitivos 16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019 e 16/05/2019– 15/05/2020.

Quanto aos períodos de 16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019, por abarcarem lapso temporal anterior à revogação do §4º, do art. 71 da LC 06/1994, deve ser considerado devido o pagamento dobrado.

Nos períodos subsequentes 16/05/2019– 15/05/2020 e 16/05/2020– 15/05/2021, não mais prospera o pagamento dobrado, só merecendo acolhimento o reconhecimento do direito de usufruir este último período aquisitivo na forma simples.

Em consequência, as condenações “c” e “d” devem ser alteradas.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenações imposta no item “b” da sentença
, uma vez que não prospera o pleito da parte autora quanto à base de cálculo do adicional de periculosidade.

Ademais, cabe alterar a condenação “c” para fazer constar:

“
Condenar

o
Município demandado na obrigação de fazer consistente no reconhecimento do direito da reclamante em usufruir o período aquisitivo de férias de 16/05/2020– 15/05/2021, com o pagamento na forma simples. ”

E alterar o item “d”, para fazer constar:

“
Condenar
ao pagamento da incidência da dobra dos períodos aquisitivos
16/05/2016– 15/05/2017; 16/05/2017– 15/05/2018; 16/05/2018– 15/05/2019
, com incidência de juros e correção monetária”, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Além da correção monetária e juros de mora já expostos na sentença, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Caberá à autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023